Tribunal: TJSP
Processo: 1002177-25.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Registro indevido de empréstimo consignado não contratado que não pode ser considerado, à falta de evidência de real impacto à esfera dos direitos da personalidade da autora, como causa de dano moral relevante, sobretudo porque o contrato foi administrativamente cancelado e não restou comprovado efetivo desconto para pagamento - Sentença mantida - RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Registro indevido de empréstimo consignado não contratado que não pode ser considerado, à falta de evidência de real impacto à esfera dos direitos da personalidade da autora, como causa de dano moral relevante, sobretudo porque o contrato foi administrativamente cancelado e não restou comprovado efetivo desconto para pagamento - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.